Tribunal: TJES
Processo: 5007676-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007676-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI RANGEL DA ROCHA e outros

AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – UM DOS RECORRENTES DESEMPREGADO – OUTRO AGRAVANTE COM RENDA BAIXA – POUCA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - REQUISITOS DEMONSTRADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento
.

2. Pelas provas dos autos,
um dos recorrentes ainda se encontra desempregado, tendo o outro se recolocado no mercado de trabalho, mas auferindo renda de cerca de
R$ 1.558,15 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos)
.

3. O
s demonstrativos bancários carreados na ação em curso no primeiro grau não são capazes de comprovar a existência de movimentação financeira capaz de comprovar, de plano, que os recorrentes dispõem de condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, daí porque deve ser deferida a benesse.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a determinação judicial recorrida, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DAVI RANGEL DA ROCHA E OUTRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado na ação manejada em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A E OUTRA
.

Sustentam os agravantes (id nº 5495718) que no decorrer da demanda ficaram desempregados, tendo um deles se recolocado no mercado de trabalho, mas com salário base em torno de R$ 1.558,15 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), conforme demonstram as provas dos autos, de modo que fazem jus à benesse da gratuidade de justiça.

Pois bem. Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
indeferiu parte do pedido liminar, sob o argumento de que:

[...] In casu, alega a parte requerente, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, sem que haja prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no entanto, de plano, verifico que a parte autora não possui os requisitos objetivos para que faça jus ao percebimento do benefício de assistência judiciária gratuita. Isto porque, os documentos que a mesma traz como supedâneo para seu pedido, são documentos que não tem o condão de firmar o entendimento que a parte pretende.

A parte autora alega a hipossuficiência para o custeio das custas e despesas processuais, no entanto intimados para comprová-la, anexaram aos autos os Demonstrativos de Pagamentos, constando para tanto, a informação de pagamento mensal de R$1.502,50 (mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos), cada autor.

Todavia, entendo que o Demonstrativo de Pagamento apresentado pelos autores, não evidencia a alegada hipossuficiência, principalmente se pensarmos na profunda desigualdade social que assola este País.

Fixadas essas premissas, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.

Diante disso, após análise dos documentos apresentados pelos recorrentes, vislumbro elementos suficientes para infirmar a presunção de miserabilidade advinda da declaração anexa à exordial.

Registro que foi oportunizado aos Autores a comprovação da alegada miserabilidade, consubstanciada em documentos ou outro meio hábil, mas estes não se desincumbiram do ônus.

Ademais, no caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 18.548,74 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), o que resulta em custas processuais no valor de R$ 322,21 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos) mais os valores das diligências necessárias, nos termos da Tabela de Custas/2023, baseada na Lei 9.974/2013.

Diante disso, vê-se que o valor aproximado de R$ 322,21 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos) de forma parcelada não prejudicará o sustento da parte autora ou de sua família, ainda mais diante da remuneração mensal informada.

Assim, analisando a documentação apresentada, entendo que a alegação de hipossuficiência, em face aos elementos dos autos, não tem o condão de, no presente caso, legitimar a concessão do benefício em tela, vez que o pagamento das custas processuais mostra-se plenamente cabível e possível.

Posto isto, afasto a presunção relativa constante da declaração de hipossuficiência, haja vista a possibilidade dos autores em arcarem com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seus próprios sustento ou de suas famílias, e
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita

(id. nº 5495907)
.

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da justiça gratuita será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão da benesse é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os elementos trazidos pelos recorrentes conduzem a um novo exame da questão.

Isso porque, pelos documentos juntados aos autos vejo que um dos recorrentes ainda se encontra desempregado (id. nº 5495910), tendo o outro se recolocado no mercado de trabalho, mas auferindo renda de cerca de
R$ 1.558,15 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), como se vê dos id’s nº 5495908 e 5495909.

Somado a isso, os demonstrativos bancários carreados na ação em curso no primeiro grau (id’s nº 5495911, 5495912 e 5495913) não são capazes de comprovar a existência de movimentação financeira capaz de demonstrar, de plano, que os recorrentes dispõem de condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, daí porque não é possível, nesta instante, ser peremptório acerca do não preenchimento dos elementos para o deferimento da benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a determinação judicial recorrida, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões